Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722310-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILEUDA GOMES DE SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em liquidação c/c cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Edileuda Gomes de Sousa, acolheu parcialmente a impugnação do ora agravante para fixar o índice de correção monetária de acordo com o título judicial (ID 154337945 do processo n. 0718701-73.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 47535893), o recorrente relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Considera necessário determinar a suspensão do processo de origem, alegando existir questão prejudicial relevante. Afirma que, na ação coletiva n. 32.159/97, foi prolatado Acórdão que limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS n. 7.253-97, impetrado em 28/4/1997. Sustenta que a fundamentação da referida decisão colegiada impõe a limitação temporal da condenação, conforme apontado pelo Distrito Federal em sua impugnação. Cita o enunciado de súmula n. 271 do STF, o qual estabelece que a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, reformando a decisão agravada, para que o processo de origem seja suspenso, em razão de questão prejudicial, e para que a liquidação/cumprimento de sentença se limite ao período de 1/1/1996 a 27/4/1997. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0717558-69.2023.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se, então, ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória que, em liquidação c/c cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Edileuda Gomes de Sousa, acolheu parcialmente a impugnação do ora agravante para fixar o índice de correção monetária de acordo com o título judicial. Na peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que o processo de origem seja suspenso, em razão de questão prejudicial, e para que a liquidação/cumprimento de sentença se limite ao período de 1/1/1996 a 27/4/1997. Em relação ao pedido de suspensão do processo originário, o recorrente expôs os seguintes argumentos nas razões recursais: A decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC. Por isso, respeitosamente, a prudência recomenda a aplicação do art. 313, VI, “a”, do CPC a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos procedentes vinculantes inaugurados pelo CPC arts. 8o, 927, V. Ademais, a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo. Observa-se que o agravante não questiona especificamente os fundamentos da decisão agravada e não indica precisamente qual a questão prejudicial a que se refere para amparar seu pedido de suspensão processual. O recorrente se limita a alegar a existência de matéria relevante que será submetida a exame do STF, mas não especifica o tema de repercussão geral ao qual alude, tampouco explica sua pertinência com o processo em referência. Desse modo, conclui-se que o agravo, nesse ponto, apresenta razões dissociadas da fundamentação exposta na decisão recorrida, não contestando direta e especificadamente o ato judicial atacado. Com base no art. 932, III, do CPC, a exigência de impugnação específica contra os fundamentos do ato decisório recorrido configura materialização do princípio da dialeticidade. Portanto, é inepto o recurso que não observa essa diretriz, o que resulta sua inadmissibilidade. Por esses motivos, o presente agravo não deve ser conhecido no ponto em que postula, de forma genérica, pela suspensão do processo de origem. Ademais, em análise dos autos, verifica-se que, após prolação da decisão agravada, o Distrito Federal manifestou concordância, sem ressalvas, com a planilha atualizada de débito apresentada pela ora agravada (ID 160210848). Vale destacar que a referida planilha não traz a limitação temporal defendida pelo ente distrital neste recurso. Contudo, o ora agravante, no Juízo a quo, anuiu com o cálculo, sem reservas. Diante disso, o Juiz acolheu e homologou o cálculo apresentado (ID 160296198). Conclui-se, nesse contexto, que a manifestação expressa de concordância com o valor apontado pela ora agravada, sem qualquer ressalva, caracteriza-se como ato incompatível com a vontade de recorrer, conforme o art. 1.000, parágrafo único, do CPC[1]. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que, tendo o agravante informado o cumprimento da obrigação, sem ressalva, resta evidenciada a perda do interesse recursal. 2. Conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1036842, 20151410086562APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 290/296) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 486, § 2o, DO CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO ANTERIOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 5. A prática de ato que demonstra a superveniente concordância com a decisão agravada caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido (Acórdão 1623650, 07131532420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ATENDIMENTO PELO AUTOR. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Banco agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, arts. 4o e 5o) e o Juízo, pela decisão ora agravada, determinou-lhe a apresentação do original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a") - ID 118474215. 2. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o autor, ora agravante, cumpriu a determinação do juízo e instruiu os autos com o título original exequendo (ID 121083727), o que deve ser tido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único do CPC), do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto anteriormente. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1614193, 07108131020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (0702661-12.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/7/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 2/8/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, c/c art. 1.000, parágrafo único, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.